Tribunal: TJDFT
Processo: 0721408-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721408-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: BEATRIZ SANTOS FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face de BEATRIZ SANTOS FERNANDES, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0703409-32.2023.8.07.0012, deferiu tutela de urgência para determinar que, no prazo máximo de 2 (duas) horas a contar da sua intimação, a Ré proceda à autorização e custeio da internação da Autora junto ao Hospital Santa Helena, pelo tempo que se fizer necessário, bem como autorize e custeie, no mesmo ato, a realização do procedimento médico indicado (ID 158153884), conforme solicitado pelo médico responsável, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) n. Confira-se a decisão Agravada (ID 158183843 dos autos de origem): Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com pedido de antecipação de tutela proposta por BEATRIZ SANTOS FERNANDES, representada pelo seu companheiro, Murilo da Silva Moreira, em face de AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. Aduz a requerente, em síntese, ter em 15/12/2022, contratado o plano de saúde disponibilizado pela ré, com abrangência nacional, compreendendo consultas, exames laboratoriais e de imagens, internações (hospital com obstetrícia), cirurgias e tratamento de doenças. tendo, desde então, se mantido adimplente quanto à obrigação de pagar por ela assumida. Ocorre que em decorrência de complicações advindas da gravidez, tendo necessidade de se realizar doses altas de anti-hipertensivo, foi indicada a internação da paciente, diante do risco de pré-eclâmpsia (ID 158153884 - pág. 1). Nada obstante, para a surpresa da requerente, o pleito restou negado pela ré sob a justificativa de que está a “paciente em carência contratual para internação”. Pugna a requerente pela concessão de tutela de urgência a fim de que se “autorize imediatamente a internação e realização do parto de urgência, bem como autorize a realização dos exames e procedimentos médicos indicados ao restabelecimento da saúde da parte autora”, a ser, no mérito, ratificada. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Juntou documentos (ID 158153880 a ID 158157841). É o breve resumo dos fatos. DECIDO acerca da tutela de urgência. Inicialmente, nomeio o companheiro (Sr. Murilo da Silva Moreira) da requerente como seu curador especial unicamente para os fins desta ação. Todavia, intime-se a parte autora para colacionar a declaração de hipossuficiência financeira, devidamente subscrita pelo seu curador acima nomeado. Na mesma oportunidade, traga ainda o comprovante de residência da autora para justificar o manejo desta ação no foro de São Sebastião-DF. Cumprida a determinação acima, desde já, porquanto representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Desde já, em razão da urgência do caso, passo ao exame da tutela de urgência. É cediço que, a tutela provisória de urgência pode ser antecipada ou cautelar. Ambas podem ser formuladas e deferidas em caráter antecedente (isto é, antes que o pedido principal tenha sido apresentado ou, ao menos, antes que ele tenha sido apresentado com a argumentação completa) ou incidental (quando o pedido principal já houver sido formulado, como no caso em tela). A tutela antecipada satisfaz, no todo ou em parte, a pretensão formulada pela parte autora, concedendo-lhe os efeitos ou consequências jurídicas que o interessado pretende obter com o ajuizamento da demanda. Nesse sentido, possui natureza satisfativa, pois permite que o magistrado já defira os efeitos que, sem ela, só poderia conceder ao final. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida, liminarmente ou mediante justificação, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No tocante à probabilidade do direito, é preciso que o(a) requerente aparente ser o titular do direito que está sob ameaça, e que esse direito aparente merecer proteção. A cognição sumária é feita com base em mera probabilidade. Cumpre ressaltar que é necessária a presença simultânea dos requisitos acima destacados, isto é, além dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, impõe-se, ainda, a demonstração do perigo de danos ou o risco ao resultado útil do processo. Por fim, oportuno destacar que a vedação à irreversibilidade da concessão da tutela de urgência não deve prevalecer nas hipóteses em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar for qualitativamente mais importante para o(a) requerente do que para o(a) requerido(a). Fixadas essas premissas, passo a analisar o cabimento da tutela antecipada postulada pela autora. Incumbe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, na medida em que se denota, claramente, a figura da parte ré, na qualidade de prestadora de serviço de saúde (plano de saúde), e, no outro polo, a parte autora, na condição de consumidora, o que guarda relação com o disposto no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, é a súmula 608 do C. Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Quanto à probabilidade do direito, conforme se denota do documento colacionado em ID 158153880 (pág. 3), é beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré, sendo este na modalidade coletivo empresarial e “ambulatorial + hospitalar com obstetrícia”. Ademais, colacionou a negativa do plano de saúde (ID 158153880 – pág. 4), não tendo sido, conforme se observa do referido documento, eventual inadimplência justificativa para a recusa da internação da autora, eis que, conforme se observa do referido documento, calcada esta em pretensa carência aplicável ao caso. Pois bem. Conforme se extrai da Súmula 597 do C. Superior Tribunal de Justiça, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Neste mesmo sentido, o art. 12, V, da Lei 9.656/98 é claro, inequívoco e preciso ao especificar que os prazos de carência admitidos serão: (i) Prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; (ii) Prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; (iii) Prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Veja-se a clareza solar das disposições sumular e legal: em caso de urgência e emergência a carência não poderá superar o prazo máximo de 24 horas. Não bastasse a clareza de tais comandos, acresça-se o previsto no art. 35-C do já mencionado diploma legal: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente (...). Ora, não há, ao contrário do que pretende a ré, conforme se depreende da justificativa declinada em ID 158153884 (pág. 1), qualquer mitigação ou relativização às previsões acima indicadas, sobremaneira a partir de ato infralegal, a saber: Resolução Consu ANS 13/1998. Desta forma, tendo o médico Luciano Nery Lourenço, em documento de ID 158153884, atestado neste mesmo dia 10/05/2022 que há indicativo de internação, com risco de pré-eclâmpsia, se faz necessário o procedimento, frise-se, sob a batuta da urgência, portanto, não pode a ré buscar se esquivar de sua obrigação contratual à revelia das disposições legais e orientações jurisprudenciais. De fato, a prova documental trazida aos autos demonstra que a autora teve complicações no processo gestacional, demandando internação de urgência, com risco de pré-eclâmpsia, ou seja, em se tratando de internação de emergência, não se aplica a carência de 300 (trezentos) dias para parto. Desta forma, não obstante exista a previsão de carência de 300 (trezentos) dias para casos de parto, esta limitação não se aplicada para casos de urgência emergência como é a situação da autora, que é corroborada com o documento médico apresentado no ID 158153884 (pág. 1). Espancando qualquer dúvida quanto ao tema, a saber, impossibilidade de ato infralegal (Resolução Consu ANS 13/1998) suplantar, em direta contrariedade, disposições legais e previsão sumular, é o posicionamento uníssono deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. LIMITAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DOZE HORAS. ABUSIVIDADE. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TERMO INICIAL CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Não obstante o período de carência previsto no contrato, certo é que o art. 35-C, da Lei no 9.656/98 estabelece que a cobertura é obrigatória nos casos de emergência e urgência. Por sua vez, o art. 12, inciso V, alínea "c", da mesma Lei dispõe, tão somente, que, em situações de emergência, o prazo máximo de carência será de 24 (vinte e quatro) horas, não exigindo outros requisitos para a cobertura nessa hipótese, de modo que não pode o contrato, ainda que amparado em regra disposta na Resolução CONSU n. 13, sobrepor-se à lei. No caso dos autos, restou devidamente comprovada a emergência médica, sendo, pois, devida a cobertura da internação e dos procedimentos médicos pela operadora de plano de saúde. 2. São presumíveis os danos morais na espécie, tendo em vista o risco de agravamento do estado clínico decorrente da recusa em autorizar tratamento emergencial ao autor. 3. Na fixação da indenização por danos morais o Juiz deve considerar a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto. 4. O dever de indenizar advém do descumprimento contratual praticado pela parte ré, de sorte que o termo inicial para a incidência dos juros deve ser a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1408678, 07021657220218070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (destaquei). O periculum in mora, a seu turno, é evidente e salta aos olhos. O procedimento ao qual restou à autora indicado se submeter, a saber, necessidade de realizar doses altas de anti-hipertensivo, estando em processo de gravidez, traz ínsito a característica da urgência, conforme se depreende do próprio documento de ID 158153884. De se anotar, ainda, que tal urgência foi atestado por profissional licenciado e, portanto, capacitada a tal (médico ginecologista/obstetrícia – ID 158153884). Quanto à reversibilidade da medida – um dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300, § 3o, do CPC), constato que a hipótese dos autos caracteriza a chamada “irreversibilidade recíproca”, de modo que, na ponderação dos valores em jogo, o direito fundamental à saúde há de prevalecer. Isso posto, defiro a tutela antecipada de urgência em exordial pleiteada, posto que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a fim de determinar que, no prazo máximo de 2 (duas) horas a contar da sua intimação, a ré proceda à autorização e custeio da internação da parte autora junto ao Hospital Santa Helena, pelo tempo que se fizer necessário, bem como autorize e custeie, no mesmo ato, a realização do procedimento médico indicado (ID 158153884), conforme solicitado pelo médico responsável, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Dito isso, deixo de designar audiência inicial de conciliação/mediação (art. 334, "caput", do CPC) para que se obtenha maior celeridade e efetividade, porquanto improvável a composição das partes, diante da natureza da controvérsia posta em debate nos autos. Ademais, a designação da audiência seria programada para muitos meses, o que é contrário à celeridade processual imposta pela Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LXXVIII, tornando desarrazoada a aplicação literal da norma processual acima citada. Outrossim, não há nulidade na supressão desta fase processual, que vai de encontro aos princípios informadores do Código de Processo Civil, notadamente a busca da solução integral do mérito em prazo razoável, segundo o art. 4o do CPC. Além disso, para o jurisdicionado, a supressão da audiência é mais benéfica do que prejudicial. Anoto que as partes podem compor-se extrajudicialmente, bem como faculto a apresentação de propostas escritas para avaliação pela parte contrária. Assim, cite-se (por mandado judicial - Oficial de Justiça Plantonista, em razão da urgência), com as advertências legais, para cumprimento da antecipação dos efeitos da tutela no prazo acima assinalado e resposta escrita em quinze dias (úteis), cujo termo inicial (da resposta escrita) será a data prevista no art. 231 do CPC. Notifique-se ainda o hospital onde se encontra internada a autora dando-lhe ciência da concessão da tutela de urgência. Intime-se. Cumpra-se. A Agravante, em suas razões recursais alega que: (i) a concessão da tutela de urgência aconteceu em razão do Juiz singular ter entendido que a parte Agravada demonstrou o vínculo com a agravante, bem como a existência de pedido médico para realização a internação em caráter de emergência, e que, portanto, a cláusula de carência deveria ser mitigada; (ii) a despeito do posicionamento adotado, há de se convir que não pode o mesmo ser mantido por esse Tribunal de Justiça, primeiro porque malfere de forma clara o contrato formalizado entre as partes, o qual estabelece que a Agravada teria de respeitar o período de carência de 300 (trezentos) dias para parto a termo; (iii) a Agravada formalizou o contrato em 15/12/2022, oportunidade em que tomou conhecimento de todas as condições do plano de saúde, inclusive das carências e restrições, sendo que a referida carência só findaria em 17/10/2023, ocorre que requereu autorização para o procedimento em 10/05/2023, ou seja, antes do período contratualmente permitido. Desta forma, não pode alegar desconhecimento ou ilegalidade; (iv) cumpriu todas as regras consagradas no Ordenamento Jurídico vigente, em especial a Lei n. 9.656/98 (arts. 12, V, “b” e 16, III), Códigos Civil (art. 422 Código Civil) e do Consumidor (art. 4o, caput e inc. III e art. 51, inc. IV), tendo concedido a parte recorrida a possibilidade de optar ou não em formalizá-lo na época da contratação, o que infelizmente foi desconsiderado pelo Juízo a quo; (v) considerando as circunstâncias do caso, posiciona-se a agravante que não pode ser mantida a decisão agravada, porquanto que malfere de forma explícita o contrato, ao que desequilibra completamente a operação da agravante, já que se vê obrigada a cobrir procedimentos sem qualquer provisão; (vi) a concessão da tutela antecipada, pressupõe direito evidente, que não depende da produção de prova à sua comprovação, o que de fato não ocorre no presente caso; (vii) tem-se que não merece manutenção a decisão recorrida, devendo ser reconhecido por esse Tribunal que a parte agravada não pode exigir o tratamento postulado na inicial em face da Operadora Agravante; (viii) o Juízo a quo praticamente julgou a lide, já que patente a irreversibilidade da medida, o que é inadmissível pelo CPC vigente; (ix) caso superada a tese anterior, necessário se faz combater a penalidade estabelecida pelo Juiz singular em caso de descumprimento da medida, o que, diga-se, apresenta-se desproporcional; (x) a astreinte é meio executório indireto no qual o juiz, através da fixação de uma multa, desempenha pressão psicológica sobre o obrigado para que este cumpra a obrigação in natura, ao invés de resolvê-la em perdas e danos, pelo que não pode a penalidade passar a ser mais vantajosa que o cumprimento da obrigação em si; (xi) o valor estipulado de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra excessiva e vantajosa para Agravada caso o cumprimento da ordem não ocorra, de modo que a astreinte aplicada se mostra totalmente desproporcional, visto que arbitrado sem qualquer fundamentação para justificar o quantum arbitrado, contrariando o disposto no art. 489, § 1o, inc. III do CPC; (xii) a decisão em comento praticamente condenou a Agravante ao pagamento da multa aplicada pelo Juizo de origem, sem ao menos possibilitar o devido contraditório, deixando de fixar tempo hábil ao cumprimento da determinação nela contida. Requer a concessão do efeito suspensivo tendo em vista a presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único do CPC, uma vez que: (i) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção dos efeitos da decisão agravada está amparado no desiquilíbrio contratual, uma vez que a aplicação de cláusula de carência no contrato de plano de saúde está amparada pelo princípio da legalidade, conforme arts.12, V e 16, III da Lei n. 9.656/98; (ii) o equilíbrio financeiro do contrato de plano de saúde gira em torno da cobertura dos serviços que a operadora do plano oferece e a contribuição pecuniária paga pelo contratante; (iii) ambas as partes devem observar suas atribuições durante a vigência deste, a fim de não gerar prejuízo (art. 4o, caput e inciso III c/c art. 51, inciso IV da Lei n. 8078/90). Assim, quando a Contratante requer uma ampliação de cobertura sem o devido reacerto, também ocasiona uma desigualdade, situação que compromete o equilíbrio contratual; (iv) a probabilidade do direito do recurso está amparada nas razões recursais já expostas. Aio final, pede: Por todo exposto, requer a esse colendo Tribunal de Justiça o conhecimento e processamento do presente agravo para o fim de: 1) Seja concedida a tutela recursal, com o escopo de suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único c/c 1.019, I do CPC; 2) Notificar o órgão julgador singular, para que, no prazo de dez dias, ofereça informações no recurso ora manejado, bem como do efeito suspensivo, acaso concedido. 3) Intimar a agravada, na pessoa de seu procurador, para oferecer contraminuta aos termos do presente; 4) Ao final, que seja reformada a decisão interlocutória prolatada, devendo a Agravante ser exonerada da obrigação fixada, tendo em vista que a parte agravada se encontrava em período de carência quando da realização do procedimento, no que estará sendo realizada a mais lídima e escorreita JUSTIÇA! 5) Se assim não for entendido, que seja minorada a multa a patamar razoável, já que absolutamente extravagante o valor consagrado na decisão recorrida e prazo de 02 (duas) HORAS determinado; 6) DERRADEIRAMENTE, QUE SEJA ANOTADO NA CAPA DO FEITO EXCLUSIVAMENTE O NOME DO ADVOGADO RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, COM O FIM DE RECEBIMENTO DAS INTIMAÇÕES DE ESTILO, SOB PENA, CASO ASSIM NÃO SEJA FEITO, DE NULIDADE DAS MESMAS. É o relatório DECIDO. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. As custas recursais foram recolhidas (ID 47329331). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. É incontroverso nos autos que a Agravada é beneficiária do plano de saúde ofertado pela Agravante e em 10/05/2023, em decorrência de complicações advindas da gravidez, tendo necessidade de se realizar doses altas de anti-hipertensivo, foi indicada a internação imediata da Paciente, diante do risco de pré-eclâmpsia (ID 158153884 dos autos de origem), tendo lhe sido negada vaga em internação em virtude de não cumprimento de carência contratual. No presente caso, não obstante exista a previsão de carência de 300 (trezentos) dias para casos de parto, esta limitação não se aplicada para casos de urgência emergência como é a situação da Agravada, que é corroborada com o documento médico apresentado no ID 158153884. Comprovada a urgência (ou emergência) da internação do paciente, o plano de saúde contratado é obrigado a garantir a cobertura, nos termos do art. 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/1998 e art. 1o e 3o da Resolução n. 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, abrangendo todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de perigo, por implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente. Conforme dispõe o art. 12 da Lei n. 9.656/98, os casos emergenciais devem atender a prazo de carência não superior a 24 (vinte e quatro) horas. Nesse contexto, na estreita via do presente momento processual, observa-se que plausibilidade jurídica da alegação de que é ilegítima a recusa do plano de saúde em autorizar a internação de urgência, sob o fundamento da autorização legal para o atendimento em casos de emergência e urgência. Logo, uma vez preenchidos, na origem, os requisitos quanto à probabilidade do direito invocado, amparado na previsão legal, e quanto à presença de risco de dano, ante o quadro de urgência, revela-se correta a concessão da tutela de urgência, com suporte no art. 300 do CPC. Por conseguinte, não há que se falar em viabilidade do direito sustentado pela Agravante. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado de minha Relatoria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA PECUNIÁRIA. MEDIDA COERCITIVA. REDUÇÃO. INCENTIVO AO DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Comprovada a urgência (ou emergência) da internação do paciente, o plano de saúde contratado é obrigado a garantir a cobertura, nos termos do artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998 e art. 1o e 3o da Resolução n. 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, abrangendo todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de perigo, por implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente. 2. Conforme dispõe o art. 12 da Lei 9.656/98, os casos emergenciais devem atender a prazo de carência não superior a 24 (vinte e quatro) horas. 3 . Sabe-se que a pena pecuniária tem por finalidade conferir eficácia coercitiva ao preceito cominatório, de modo a inibir o intento de a parte ré de descumprir a ordem judicial. 4. A multa é um instrumento de coação para Agravante cumpra a obrigação, mormente no presente caso, em que a Agravada busca internação de urgência, devido ao risco de piora gradual da infecção e sepse, inclusive contra sua própria vida. 5. É curial que, tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte. Logo, a multa deve ser financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia da parte. 6. O valor da multa diária fixada pelo Juízo a quo, em R$ 1.000,00 (mil reais), está apropriado ao desígnio de compelir a parte Ré ao imediato cumprimento da decisão agravada, e a requerida redução da multa serviria de incentivo à Ré ao seu descumprimento. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1208892, 07129818720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 8/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dos elementos constantes dos autos, das alegações formuladas pela Agravante, do processo na origem, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos já especificados, os quais subsidiam a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Cabe ressaltar que não se vislumbra a existência de perigo de irreversibilidade da medida concedida, ou mesmo o risco de dano para o plano de saúde, visto que é possível haver a cobrança dos gastos efetuados, caso reconhecida que a internação não deve ser por ele custeada. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente ao efeito suspensivo requerido. Pelo exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2023 12:30:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador